Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL.REVISÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. AVÓS MATERNOS. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa natural tem sua alegação sustentada por uma presunção de veracidade, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A declaração presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.
2. No caso de alimentos aos menores, a prestação de alimentos deve recair entre os pais, uma vez que são os responsáveis primários e diretos pelo bem-estar. Excepcionalmente, na falta deles, ou na impossibilidade de arcarem com esses encargos, o dever de cuidar é extensivo aos ascendentes. Ressalta-se o aspecto subsidiário e complementar da prestação de alimentos efetuada por parentes que não sejam os genitores.
3. A obrigação alimentar avoenga restringe-se apenas ao necessário à subsistência dos netos, não havendo que lhes conferir padrão de vida superior ao que os pais possuem, nem tampouco pode prestar-se a favorecer a paternidade irresponsável.
4. Deve ser respeitado fielmente o binômio alimentar, na necessidade de quem recebe e a capacidade de quem os provém. Diante a análise processual observa-se que muitos anos passaram desde o acordo original de alimentos, contudo, revela-se adequado o valor originariamente fixado por sentença em ação de alimentos.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e providos.Unânime.